Tribunal: STJ
Processo: 0016589-68.2012.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3011513 - GO(2025/0283825-6)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: SOLVE SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S/A
ADVOGADOS
: ALEXANDRE NELSON FERRAZ - PR30890
RAFAEL MACEDO ROQUE - PR063080
ANA TEREZA FARIAS DOS SANTOS MENDONCA - DF050876
DENNYS ALBUQUERQUE RODRIGUES - DF067659
JULIA BASSO MOREIRA - DF068043
ANDRÉ LUIZ NOGUEIRA DOS SANTOS - DF069707
EMBARGADO
: TEIXEIRA DI GUIMARAES CONFECCOES LTDA
EMBARGADO
: MARIA CRISTINA SILVA DE BRITO
EMBARGADO
: MARCELO DE OLIVEIRA BATISTA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE. AUSÊNCIA.
1. Embargos de declaração que apontam suposta omissão em sua
fundamentação.
2. Ausentes os vícios previstos no
do CPC, rejeitam-se os embargos
art. 1.022
de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
12/05/2026
18/05/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA56882956 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/05/2026 15:52:38
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 52d17ed8-fc57-4340-a07c-da2a162e174c

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3011513 - GO(2025/0283825-6)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: SOLVE SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S/A
ADVOGADOS
: ALEXANDRE NELSON FERRAZ - PR030890
RAFAEL MACEDO ROQUE - PR063080
ANA TEREZA FARIAS DOS SANTOS MENDONCA - DF050876
DENNYS ALBUQUERQUE RODRIGUES - DF067659
JULIA BASSO MOREIRA - DF068043
ANDRÉ LUIZ NOGUEIRA DOS SANTOS - DF069707
EMBARGADO
: TEIXEIRA DI GUIMARAES CONFECCOES LTDA
EMBARGADO
: MARIA CRISTINA SILVA DE BRITO
EMBARGADO
: MARCELO DE OLIVEIRA BATISTA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE. AUSÊNCIA.
1. Embargos de declaração que apontam suposta omissão em sua
fundamentação.
2. Ausentes os vícios previstos no
do CPC, rejeitam-se os embargos
art. 1.022
de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examinam-se
embargos
de
declaração
opostos
por
SOLVE
SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS
contra acórdão que negou
S/A
provimento ao agravo interno, nos termos da seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. INOCORRÊNCIA.
ART. 489
DILIGÊNCIA INFRUTÍFERA. NÃO SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
OCORRÊNCIA.
ACÓRDÃO
EM
CONSONÂNCIA
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
REEXAME DE FATOS E PROVAS.
SÚMULA 568/STJ.
INADMISSIBILIDADE.
1. Ação de execução de título extrajudicial.
Documento eletrônico VDA55870010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/04/2026 22:08:37
Código de Controle do Documento: 7e6b2a59-680d-407e-9a06-1aa7dcce1e77

2. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado
corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não
há que se falar em violação dos arts. 1.022 e 489 do CPC.
3. A promoção de diligências infrutíferas não tem o condão de suspender ou
interromper o prazo prescricional, tornando a dívida imprescritível. Precedentes.
4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
5. Agravo interno não provido. (e-STJ fl. 582)

Nas razões do presente recurso, a parte embargante afirma omissão
quanto à negativa de prestação jurisdicional. Sustenta "ter demonstrado, de forma
clara, que o Tribunal de origem deixou de se manifestar sobre questões essenciais
ao deslinde da controvérsia, pois não enfrentou teses relevantes acerca da
inexistência de inércia da exequente – inclusive reconhecida no próprio acórdão
da apelação–, havendo equivocada fixação do marco inicial da prescrição
intercorrente, em descompasso com o
§ 4o, do CPC, sendo inaplicável a
art. 921,
quanto ao prazo prescricional da execução" (e-STJ fl. 596).
Súmula 150/STF
Aduz, ainda, omissão quanto à prescrição intercorrente. Afirma que "o
acórdão embargado não analisou a questão central, qual seja, os efeitos jurídicos
da diligência infrutífera no âmbito da execução de título extrajudicial" (e-STJ fl.
597).
Assevera omissão quanto à discrepância com a jurisprudência do STJ.
Requer, assim, o acolhimento dos embargos de declaração para sanar as
omissões apontadas.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
1. Nos termos do
do CPC, somente é cabível o recurso de
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses em que haja obscuridade, contradição,
omissão ou erro material no julgado impugnado.

I. DA OMISSÃO QUANTO À NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
2. Consoante constou do acórdão embargado, não houve violação dos
arts. 489 e 1.022 do CPC. Isso porque, o acórdão foi claro ao manter a decisão
unipessoal que concluiu que o
apreciou toda a matéria posta em debate,
TJ/GO
prescrição intercorrente, detalhando as nuances do instituto e as razões para o
seu reconhecimento.
3. Embora as questões apontadas como omissas foram tratadas sob viés
diverso daquele pretendido pela parte agravante, ora embargante, tal fato não dá
ensejo à interposição de embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA55870010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/04/2026 22:08:37
Código de Controle do Documento: 7e6b2a59-680d-407e-9a06-1aa7dcce1e77

- Da violação do
do CPC
art. 1.022
Inicialmente, constata-se que o artigo 1.022 do CPC realmente não foi
violado, porquanto o acórdão recorrido não contém omissão, contradição ou
obscuridade. Nota-se, nesse passo, que o Tribunal de origem tratou de todos os
temas oportunamente colocados pelas partes, proferindo, a partir da conjuntura
então cristalizada, a decisão que lhe pareceu mais coerente.
É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao
do CPC quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende
art. 1.022
cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua
apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte.
A propósito, confira-se: AgInt no
Terceira Turma,
AREsp 2.164.998/RJ,
DJe
AgInt no
Quarta Turma, DJe
e AgInt
16/2/2023;
REsp 1.850.632/MT,
8/9/2023;
no
Primeira Turma, DJe de
REsp 1.655.141/MT,
6/3/2024.
Assim, o Tribunal de origem, embora tenha apreciado toda a matéria
posta a desate, tratou das questões apontadas como omissas sob viés diverso
daquele pretendido pela parte agravante, fato que não dá ensejo à interposição de
embargos de declaração.

- Da violação do
do CPC
art. 489
No que tange à ausência de violação do
do CPC, tem-se que a
art. 489
decisão não merece reforma nesse ponto, haja vista que, da leitura do acórdão
recorrido, nota-se que o Tribunal de origem concedeu a devida prestação
jurisdicional e apreciou todos os fundamentos deduzidos pela parte agravante
necessários para o deslinde da controvérsia.
Nesse sentido: AgInt no
Quarta Turma, DJe de
AREsp 2.434.278/DF,
e
Terceira Turma, DJe de
(e-STJ fl. 584)
2/5/2024;
REsp 1.923.107/SP,
16/8/2021.

4. Assim, verifica-se que não há omissão.

II. DA OMISSÃO QUANTO À PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E À
JURISPRUDÊNCIA DO STJ
5. Nesse ponto, reexaminando os autos, verifica-se também que o
acórdão embargado foi expresso ao concluir, no que tange à prescrição
intercorrente, que o decidido pelo
está em consonância com a
TJ/GO
jurisprudência do STJ, aplicando, na hipótese, a Súmula 568/STJ.

- Da Súmula 568/STJ
Nas razões do agravo interno, o agravante defende que "a decisão
deixou de enfrentar argumento central e autônomo, expressamente deduzido pela
Agravante desde as instâncias ordinárias e reiterado no Agravo em Recurso
Especial: a prescrição intercorrente pressupõe a inércia injustificada do exequente,
pressuposto jurídico inexistente no caso concreto." (e-STJ fl. 571) e colaciona o
seguinte julgado: AgInt no
Terceira Turma, DJe de
REsp n. 2.087.384/MT,
29/5/2024.
No entanto, a decisão agravada consignou que o decidido pelo TJ/GO
está de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de
que a promoção de diligências infrutíferas não tem o condão de suspender ou
interromper o prazo prescricional, tornando a dívida imprescritível.
Documento eletrônico VDA55870010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/04/2026 22:08:37
Código de Controle do Documento: 7e6b2a59-680d-407e-9a06-1aa7dcce1e77

Para isso trouxe os seguintes precedentes: AgInt no
Terceira Turma, DJEN de
AgInt nos EDcl no
AREsp n. 2.735.077/PR,
3/4/2025;
Quarta Turma, DJEN de
AREsp n. 2.526.812/SP,
24/3/2025.
Ressalta-se que a aplicação da
somente é devidamente
Súmula 568/STJ
impugnada quando a parte agravante demonstra, de forma fundamentada, que o
entendimento esposado na decisão agravada não se aplica à hipótese em concreto
ou, ainda, que é ultrapassado, o que se dá mediante a colação de arestos mais
recentes do que aqueles mencionados na decisão hostilizada. Isso, contudo, não
ocorreu na espécie.
Assim, deve ser mantida a aplicação da Súmula 568/STJ.

6. Ademais, consignou-se no acórdão embargado que a alteração do
decidido pelo
quanto à prescrição intercorrente demandaria o reexame de
TJ/FO
fatos e provas, providência vedada pela Súmula 7/STJ.

- Do reexame de fatos e provas
Quanto à aplicação da
essa merece ser mantida, haja vista
Súmula 7/STJ,
que os argumentos trazidos pela parte agravante não são capazes de demonstrar
como alterar o decidido pelo Tribunal de origem acerca da ocorrência da prescrição
intercorrente, não demandaria o reexame de fatos e provas.
Desse modo, rever tal entendimento, de fato, implicaria em reexame do
acervo fático-probatório, o que é obstado pela
(e-STJ fl. 585)
Súmula 7/STJ.

7. Verifica-se, nessa linha, que a questão apontada pela parte
embargante, resume-se a pedido de reanálise das suas razões apresentadas no
agravo interno, não se constituindo, portanto, em pontos omissos, contraditórios
ou obscuros do julgado, mas mero inconformismo com os fundamentos adotados
na decisão embargada.
8. De fato, o acórdão foi claro ao negar provimento ao agravo interno
para manter a decisão monocrática que conheceu do agravo para conhecer
parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
9. Ademais, percebe-se que a parte embargante pretende o exame de
mérito do recurso especial. No entanto, esse exame ficou prejudicado pela
ausência de preenchimento dos pressupostos recursais e o consequente não
conhecimento do agravo em recurso especial, que impediu a abertura desta
instância superior e a produção do efeito translativo, não havendo, portanto, que
se cogitar da ocorrência de omissão sobre nenhuma matéria de fundo tratada no
recurso especial.
10. Assim, revela-se nítida a pretensão da parte embargante de se valer
dos embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida, fazendo com que
prevaleça o seu entendimento sobre o tema, intuito esse incompatível com a
natureza desse recurso.
Documento eletrônico VDA55870010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/04/2026 22:08:37
Código de Controle do Documento: 7e6b2a59-680d-407e-9a06-1aa7dcce1e77

11. Como se sabe, os embargos declaratórios não são via adequada para
corrigir suposto erro de julgamento, não sendo possível atribuir eficácia
infringente ao recurso se ausentes erro material, omissão, obscuridade ou
contradição.
12. Desse modo, dissociado o pleito de qualquer um dos pressupostos
de interposição dos embargos de declaração, desautorizada está a pretensão
declinada, impondo-se, então, a sua rejeição.
13. Por fim, advirto a parte de que a futura interposição de recursos ou
medidas protelatórias ensejará a aplicação de multa.
DISPOSITIVO

Forte nessas razões, REJEITO os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA55870010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/04/2026 22:08:37
Código de Controle do Documento: 7e6b2a59-680d-407e-9a06-1aa7dcce1e77

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 3.011.513 / GO
Número Registro: 2025/0283825-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00165896820128090051 1658968 165896820128090051
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SOLVE SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S/A
ADVOGADOS : ALEXANDRE NELSON FERRAZ - PR30890
RAFAEL MACEDO ROQUE - PR063080
ANA TEREZA FARIAS DOS SANTOS MENDONCA - DF050876
DENNYS ALBUQUERQUE RODRIGUES - DF067659
JULIA BASSO MOREIRA - DF068043
ANDRÉ LUIZ NOGUEIRA DOS SANTOS - DF069707
AGRAVADO
: TEIXEIRA DI GUIMARAES CONFECCOES LTDA
AGRAVADO
: MARIA CRISTINA SILVA DE BRITO
AGRAVADO
: MARCELO DE OLIVEIRA BATISTA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO -
DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA56864037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:42:23
Código de Controle do Documento: a56a9bf8-9dc4-4c64-b5e8-ff019d7f692b

EMBARGANTE : SOLVE SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S/A
ADVOGADOS
: ALEXANDRE NELSON FERRAZ - PR30890
RAFAEL MACEDO ROQUE - PR063080
ANA TEREZA FARIAS DOS SANTOS MENDONCA - DF050876
DENNYS ALBUQUERQUE RODRIGUES - DF067659
JULIA BASSO MOREIRA - DF068043
ANDRÉ LUIZ NOGUEIRA DOS SANTOS - DF069707
EMBARGADO : TEIXEIRA DI GUIMARAES CONFECCOES LTDA
EMBARGADO : MARIA CRISTINA SILVA DE BRITO
EMBARGADO : MARCELO DE OLIVEIRA BATISTA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/05/2026
18/05/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56864037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:42:23
Código de Controle do Documento: a56a9bf8-9dc4-4c64-b5e8-ff019d7f692b